Tribunal: STF
Processo: ARE 1273801
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. REVISÃO DE CLÁUSULAS DO FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO PROVIDO.
    1. Apelações interpostas contra sentença que julga procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.
    2. O contrato originário de mútuo foi celebrado em 18.10.89, com pagamento do capital mutuado em 264 prestações mensais e consecutivas, sem a previsão de cobertura pelo FCVS. O contrato de cessão de direitos à demandante, firmado em 17.3.93, não possui indicação de que tenha havido a anuência do agente financiador.
    3. Não havendo a anuência do agente financiador, o cessionário não tem legitimidade ativa para ajuizar a presente ação postulando a revisão do contrato, bem como a declaração de nulidade de suas cláusulas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.150.429, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Precedente: STJ, Corte Especial, REsp 1.150.429, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10.5.2013.
    4. Tratando-se de contrato de mútuo sem cobertura do FCVS, a transferência de direitos e obrigações referentes ao imóvel financiado pelo SFH não é automática, somente ocorrerá a critério da instituição financeira, que estabelece novas condições para o ajuste, conforme o previsto no art. 3° da Lei n° 8.004/90, com a redação dada pela Lei n° 10.150/2000, e no art. 23 da Lei n° 10.150/2000, de modo que o terceiro adquirente só terá legitimidade ativa para ajuizar ação relacionada ao mencionado contrato de cessão se o agente financeiro tiver concordado com a transação.
    5. O cessionário possuiria legitimidade para, tão somente, requerer a regularização do financiamento, nos termos dos artigos 20 e 23 da Lei n° 10.150/2000. No mesmo sentido: TRF2, 5° Turma Especializada, AC 00449129320124025101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, e-DJF2R 17.8.2017; TRF2, 5° Turma Especializada, AC 0074910620114025101, e-DJF2R 19.4.2017.
    6. Com relação ao direito subjetivo da cessionária de ver extinta a dívida, não há comprovação de quitação do ontrato de mútuo habitacional, sendo que, conforme prova pericial realizada, a partir da prestação n° 185, as demais parcelas não foram pagas.
    7. Não há direito à indenização por dano material e por dano moral quando não há provas da prática de ato ilícito de uma parte em detrimento de outra. Nesse sentido: TRF2, 5° Turma Especializada, AC 01289662120144025101, e-DJF2R 30.11.2015; TRF2, 5° Turma Especializada, AC 01483827220144025101, e-DJF2R 16.2.2017.
    8. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam para propor ação revisional.
    9. Inversão do ônus da sucumbência. Em Recurso Especial representativo de controvérsia, a 1' Seção do STJ consignou que, nas demandas em que restar vencida a Fazenda Pública, "a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, §4°, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo critério da equidade" (REsp 1.155.125, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 64.2010). O mesmo entendimento também se aplica às hipóteses em que a Fazenda Pública for vencedora. Nessa linha, AgRg no REsp 1.370.135, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 17.9.2013 e TRF2, 2° Seção Especializada, AR 201002010111129, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 8.1.2014.
    10. Honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir da data do presente voto.
    11. Apelação da Caixa Econômica Federal provida para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/2015. 12. Apelação de Daniela Cristina de Medeiros julgada prejudicada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV; 6°; 60, § 4°; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente